Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713107-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA DE SOUZA AUTOR ESPÓLIO DE: EDILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos à arrematação apresentados. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em despacho de Num. 71118789, os agravantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não houve pedido de gratuidade judiciária. Os recorrentes apresentaram a petição de Num. 71416809, informando que não juntaram o comprovante de recolhimento de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça requerido em primeira instância, razão pela qual postularam pela concessão da benesse. No entanto, consultando o feito originário, observa-se não ter sido deferida gratuidade de justiça aos agravantes, de modo que o recolhimento do preparo no prazo anteriormente assinalado era impositivo e não foi atendido, o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso do agravo em razão da deserção. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r